Tribunal: TJES
Processo: 0007893-06.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Etnia
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007893-06.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOVANA DE OLIVEIRA GAUDENCIO
APELADO: SUPERMERCADO FAE e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007893-06.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOVANA DE OLIVEIRA GAUDENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS INJURIANDI
POR USO DE DROGAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 140, § 3º, do Código Penal, à pena de 3 anos e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 46 dias-multa, por subtrair mercadorias de supermercado e proferir ofensas raciais contra funcionário. A defesa sustenta ausência de
animus injuriandi
em razão de suposta intoxicação por drogas psicotrópicas, ou, subsidiariamente, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso voluntário de drogas psicotrópicas afasta o dolo e exclui a responsabilidade penal pelo crime de injúria racial; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de furto e injúria racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 28, II, do Código Penal dispõe que a embriaguez voluntária ou culposa, por álcool ou substância de efeito análogo, não exclui a imputabilidade penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e o precedente citado reconhecem a isenção de pena apenas na hipótese de embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, que gere incapacidade total de compreensão da ilicitude, o que não se verificou.

Aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual o dolo é aferido no momento da ingestão voluntária da substância entorpecente, não no da execução da conduta criminosa.

A confissão da acusada, a palavra firme e coerente da vítima e os demais elementos colhidos sob contraditório formam prova suficiente da autoria e materialidade dos delitos, não havendo dúvida razoável a justificar absolvição.

Inexistem causas excludentes de ilicitude, tipicidade ou culpabilidade aptas a afastar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A embriaguez voluntária por drogas psicotrópicas não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do Código Penal.

Aplica-se a teoria da
actio libera in causa
para imputar responsabilidade ao agente que, voluntariamente, se coloca em estado de intoxicação e pratica crime.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova e pela confissão, é suficiente para fundamentar condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 155, caput; 140, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 2023071, 0718334-08.2024.8.07.0009, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, 2ª Turma Recursal, j. 23.07.2025, DJe 31.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007893-06.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOVANA DE OLIVEIRA GAUDENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
J
OVANA DE OLIVEIRA GAUDÊNCIO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 140, § 3º, ambos do Código Penal, à pena total de 3 anos e 5 dias de reclusão, além de 46 dias-multa, fixado o regime semiaberto, em razão da reincidência.

No recurso, a defesa pleiteia o reconhecimento da ausência de “animus injuriandi” quanto ao delito previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, alegando que a apelante estava sob efeitos de drogas psicotrópicas no momento dos fatos. Subsidiariamente, requer a absolvição diante da alegada fragilidade do conjunto probatório, invocando o princípio “in dubio pro reo”.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, requer o conhecimento e o improvimento do recurso defensivo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de maio de 2021, por volta das 15h30min, no Supermercado FAÉ, situado no bairro Barramares, Vila Velha, a apelante subtraiu 06 peças de carne embaladas a vácuo, 16 barras de chocolate e 03 peças de queijo, pertencentes ao estabelecimento comercial, e ainda praticou os crimes de injúria racial e ameaça contra a vítima Nadiel Pereira dos Santos.

Pois bem.

A defesa sustenta, em primeiro plano, que a apelante deveria ser absolvida do crime de injúria racial, por ausência de “animus injuriandi”, em virtude de estar sob efeitos de substâncias entorpecentes no momento dos fatos. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

O art. 28, II, do Código Penal dispõe que a embriaguez voluntária ou culposa, seja pelo álcool ou por substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que somente a embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior pode conduzir à isenção de pena, desde que reste demonstrada a incapacidade total de compreensão do caráter ilícito do fato. No caso, inexiste qualquer elemento técnico que comprove tal estado.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...). 10. No caso concreto, embora o policial, T. D. S., tenha declarado que o acusado apresentava sintomas de embriaguez por ocasião dos fatos, não ficou comprovado que ele estaria impossibilitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. Assim, deve o réu ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 2023071, 0718334-08.2024.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.)”

Consoante os autos, a própria apelante confessou a prática dos crimes narrados, não havendo qualquer laudo ou prova idônea que demonstre que, no momento da ação, encontrava-se impossibilitada de compreender ou de se autodeterminar. O suposto consumo de substâncias entorpecentes foi voluntário, atraindo a aplicação da teoria da “actio libera in causa”, de modo que o dolo é aferido no instante da ingestão da substância, e não no momento da execução do delito.

No tocante à alegada fragilidade probatória, igualmente não assiste razão à defesa. O conjunto de provas, formado pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova colhidos sob contraditório, além da confissão da acusada, é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes tipificados nos arts. 155, “caput”, e 140, § 3º, do Código Penal.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a inexistência de qualquer causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade que justifique a reforma.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO
-
LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)